Tribunal: TJDFT
Processo: 0754374-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS NÃO REQUERIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel que originou débitos condominiais em execução de título extrajudicial.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível conhecer do pedido de penhora dos direitos aquisitivos, formulado apenas em grau recursal; e (ii) se é admissível a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária para satisfação de crédito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de penhora dos direitos aquisitivos não foi deduzido no Juízo de origem e, nessa medida, configura inovação recursal e supressão de instância, razão pela qual não deve ser conhecido. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
5. Não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como os débitos condominiais, porque, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.